Tribunal: TJDFT
Processo: 0724309-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724309-72.2023.8.07.0000 RECORRENTES: RAFAELA TORK PONTES, JONATAS TRINDADE PONTES RECORRIDO: RENATO COSTA GAVINO POLIT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REPUTADA VÁLIDA A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. VALIDADE DA ENTREGA DO MANDADO A TERCEIRO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO SEM OPOSIÇÃO DE AUSÊNCIA OU DE MUDANÇA. ALEGAÇÃO DE RESIDENCIA EM ENDEREÇO DIVERSO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando a validade da entrega do mandado de citação a terceiro em condomínio edilício sem oposição de ausência ou de mudança, somada à não comprovação de residência em endereço diverso, inviável reconhecer a pretendida nulidade da citação. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 248, §4o, do CPC, bem como ao enunciado 429 da Súmula do STJ, sustentando a nulidade da citação, por cerceamento de defesa. Aduzem que restou comprovado que não residiam no local onde foi realizado o ato, tendo a citação sido recebida pelo porteiro, pois o imóvel estava alugado para pessoas estranhas ao processo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 248, § 4o, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Embora argumentem que residiam em local diverso à época da citação, ocorrida em 26/8/2021 (Condomínio Ouro Vermelho, vetor 01, quadra 07, casa 10, Setor de Habitações Jardim Botânico, Brasília/DF), os documentos contemporâneos apresentados (correspondência sem data, formulário para renovação de CHN e orçamento de serviços) não são aptos a afastar a presunção relativa de validade da citação postal, seja porque, conforme bem posto na decisão agravada, “não há provas nos autos de que aquele que recebeu a citação não seja o responsável pelo recebimento de correspondência no referido condomínio” em Goiânia, seja porque “os documentos juntados pelos executados no ID 159786148 dizem respeito a correspondências recebidas em 2018, 2019, 2023. Ou seja, referem-se a datas antes ou após a citação, nada indicando que no dia 26/8/2021 (data da citação) os executados não residiam no local da citação (Rua 24, 821, APT 202 BL A, Setor Central, GOIÂNIA - GO - CEP: 74030-060)”. Do que se tem, presume-se então válida a citação nos termos em que realizada (...) Considerando a validade da entrega do mandado a terceiro em condomínio edilício sem oposição de ausência ou de mudança, somada à não comprovação da alegação de residência em endereço diverso, inviável reconhecer a pretendida nulidade” (ID 49564514). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 429 da Súmula do STJ, porquanto “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030